Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-32.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-32.2019.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA CARDOSO - CPF: 424.483.441-91 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 036.452.291-75 (APELADO), RUBENS PEREIRA - CPF: 204.895.951-20 (APELADO), ANDREY CARDOSO PEREIRA - CPF: 053.365.091-75 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 036.452.291-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA MADALENA CARDOSO (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANDREY CARDOSO PEREIRA - CPF: 053.365.091-75 (APELANTE), CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 036.452.291-75 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA MADALENA CARDOSO (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA - CPF: 204.895.951-20 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS, SENDO DOIS DE APELAÇÃO E UM ADESIVO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA SEGUNDA APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE DA SEGURADA – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO – ATO ILÍCITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.º 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Como no caso se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

2. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

3. Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

4. Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora primeira apelante, a solicitação de documentos complementares foi devidamente cumprida pelos requerentes, ora apelados.

5. Agindo a seguradora, no momento da contratação do seguro, de forma negligente, ou seja, não exigindo do(a) segurado(a) exame médico, é ilícita sua conduta, ao fundamento da existência de doença preexistente do(a) segurado(a), negar a cobertura do seguro, devendo, no caso, assumir o risco da sua negligência.

6. Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Não há que se falar que a indenização por danos morais é indevida, haja vista que, evidentemente, a negativa da seguradora à cobertura do seguro aos requerentes, ora apelados, como na hipótese dos autos, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de uma situação que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daqueles que, recentemente, perderam um ente querido.

8. No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três Recursos, dois de Apelação Cível e um Adesivo, o primeiro interposto por
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
o segundo por
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A.
, e o terceiro por
RUBENS PEREIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1001429-32.2019.8.11.0003, ajuizada pelo
ESPÓLIO
de
MARIA MADALENA CARDOSO, representado por sua inventariante CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA, RUBENS PEREIRA
e
ANDREI CARDOSO PEREIRA
em face de
BV FINANCEIRA S.A.
e
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar as requeridas ao pagamento da indenização securitária prestamista devida em razão do falecimento da segurada, com o pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento, até o limite segurado, devidamente atualizado;

ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (recusa indevida), e corrigido monetariamente, desde a fixação; e

iii) condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Apontando omissões, tanto a requerida CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. (id. 154985713 – págs. 1 a 4) quanto o requerente RUBENS PEREIRA (id. 154985718 – págs. 1 e 2), interpuseram aclaratórios.

O Juízo singular, ao dar provimento aos aclaratórios (id. 154985724 – págs. 1 e 2), esclareceu que:

“(...)
as requeridas restaram condenadas ao pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento existente em nome da falecida, até o limite segurado; representando, tal condenação
ao pagamento da totalidade do valor do contrato de financiamento
, a fim de que o mesmo reste devidamente quitado, respeitando-se, como já consignado o limite segurado.”

Ainda, ao id. 154985767 – págs. 1 a 3, consignou que:

“(...)

Isto posto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de Id. 76370731, nos termos da petição de Id. 76996174 para corrigir o erro material da decisão de Id. 73468898 e, por fim, consignar que os honorários de sucumbência estão fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, que foi de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devidamente atualizados.

(...).”

Em suas razões recursais (id. 154985722 – págs. 1 a 13), a requerida BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora primeira apelante, narra que os requerentes, ora apelados, ajuizaram a presente demanda, objetivando o recebimento de indenização por danos morais, a quitação do financiamento e a liberação do ônus que recai sobre o veículo.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que, como agiu apenas como estipulante no contrato de financiamento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda

No mérito, sustenta que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, eis que, a seguradora, ao exigir administrativamente a complementação de documentos para análise do deferimento do pagamento da indenização securitária, além de não praticar qualquer ato ilícito, não acarreta danos morais.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente RUBENS PEREIRA (id. 154985772 – págs. 1 a 5).

Já em suas razões recursais (id. 154985728 – págs. 1 a 32), a requerida CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A., ora segunda apelante, preliminarmente, alega a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante, ao indeferir seu pedido para a produção de provas, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, aduz que, como a segurada omitiu acerca da existência de doença preexistente, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ainda, afirma que a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que, além de não ter praticado qualquer ato ilícito, os requerentes, ora apelados, não demonstraram a ocorrência de prejuízos morais sofridos.

Subsidiariamente, defende:

i) a limitação da indenização nos termos do contrato;

ii) a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente RUBENS PEREIRA (id. 154985773 – págs. 1 a 5).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 154985771 – págs. 1 a 3), o requerente RUBENS PEREIRA, terceiro recorrente, diz que, como é o viúvo da falecida/segurada, também faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas:

i)
ao id. 154985776 – págs. 1 a 5, por BANCO VOTORANTIM S.A. (id. 154985776 – págs. 1 a 5) (na qualidade de sucessor da empresa BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO); e

ii) ao id. 154985777 – págs. 1 a 3, por CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora primeira apelante, a aponta que, como agiu apenas como estipulante no contrato de financiamento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, como no caso se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”
(grifo nosso).

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – 1º APELO – BV FINANCEIRA S.A. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE INSURGÊNCIA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – DESCABIMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA QUE INTEGRAM CADEIA DE FORNECEDORES E RELAÇÃO DE CONSUMO – VIGÊNCIA DO SEGURO – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONTRATO PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO – ABUSIVIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO DE CINCO DIAS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 2º APELO – ELLEN CRISTINA ALVES DE ANICESIO E OUTROS – RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS A PARTIR DO ÓBITO DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA– DESEMBOLSO – 3º APELO - CARDIF DO BRASIL – RISCO PREDETERMINADO PREVISTO EM CONTRATO – EVENTO MORTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – OBRIGAÇÃO DO SEGURADOR E DIREITO DO SEGURADO À GARANTIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - ARTIGO 85, §11/CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 1º APELO DESPROVIDO – 2º APELO E 3º APELO PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).

A instituição financeira e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo.

(...).

(N.U 1002235-72.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora primeira apelante.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO).

Eminentes pares:

A requerida CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A., ora segunda apelante, preliminarmente, alega a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante, ao indeferir seu pedido para a produção de provas, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação de Indenização Securitária cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1001429-32.2019.8.11.0003, ajuizada pelo ESPÓLIO de MARIA MADALENA CARDOSO, representado por sua inventariante CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA, RUBENS PEREIRA e ANDREI CARDOSO PEREIRA em face de BV FINANCEIRA S.A. e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora primeira apelante, sustenta que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, eis que, solicitados pela seguradora, administrativamente, a complementação de documentos para análise do deferimento do pagamento da indenização securitária, tal solicitação não foi atendida pelos requerentes, ora apelados.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a solicitação de documentos complementares foi devidamente cumprida pelos requerentes, ora apelados, contudo, a negativa da cobertura da apólice pela seguradora ocorreu em razão de que a segurada tinha conhecimento da doença preexistente que, em tese, teria acarretado seu óbito.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do documento de id. 154984134 – pág. 1:

“Após o recebimento da documentação para análise e verificação da cobertura, constatamos através dos documentos apresentados que
o(a) segurado(a) tinha conhecimento da doença que acarretou no seu óbito, caracterizando doença preexistente à adesão ao seguro
, portanto, informamos que não há amparo técnico de cobertura de acordo com o Certificado de Seguro da Apólice nº 95065 em vigor com esta Seguradora.”
(grifo nosso).

Já a requerida CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A., ora segunda apelante, aduz que, como a segurada omitiu acerca da existência de doença preexistente, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante.

Agindo a seguradora, no momento da contratação do seguro, de forma negligente, ou seja, não exigindo do(a) segurado(a) exame médico, é ilícita sua conduta, ao fundamento da existência de doença preexistente do(a) segurado(a), negar a cobertura do seguro, devendo, no caso, assumir o risco da sua negligência.

Nesse sentido, a Súmula de n.º 609 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, não há que se falar que a indenização por danos morais é indevida, haja vista que, evidentemente, a negativa da seguradora à cobertura do seguro aos requerentes, ora apelados, como na hipótese dos autos, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de uma situação que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daqueles que, recentemente, perderam um ente querido.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM- CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação
.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

(N.U 1001735-40.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)” (grifo nosso).

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, não destoa do que tem sido fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

Por fim, a irresignação do requerente RUBENS PEREIRA, terceiro recorrente, para que lhe seja fixada uma indenização por danos morais individualizada não tem qualquer amparo legal, eis que, evidentemente, como viúvo da segurada falecida e requerente nestes autos, seu direito ao recebimento da indenização por danos morais está atrelado ao valor já fixado na sentença recorrida.

Portanto, tendo em conta que os apelantes não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023